Tribunal: TJBA
Processo: 0001041-17.2011.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001041-17.2011.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA

Advogado(s)
:

APELADO: CARMOZINA SOUZA DE JESUS

Advogado(s)
:
ELCIO NUNES DOURADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA . MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA. PROFESSORA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SITUAÇÃO COMPROVADA POR DOCUMENTOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO AFASTADA. DIFERENÇA RETROATIVA DO PISO SALARIAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO PAGAMENTO DAS VERBAS RECLAMADAS. DIREITO INEQUÍVOCO DA SERVIDORA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recursos de Apelação Cível de nº. 0001041-17.2011.8.05.0223
, em que figura como Apelante o
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA
e Apelada
CARMOZINA SOUZA DE JESUS
,

ACORDAM
os Desembargadores, integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA